Tribunal: STF
Processo: RE 597128
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41/03. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INCORRETA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 606.358. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. REMESSA À ORIGEM.



    1. A questão em debate nestes autos é a inaplicabilidade do teto remuneratório estabelecido pela EC 41/03 aos proventos de aposentadoria dos agravantes, consolidados até a respectiva vigência, por configurar direito adquirido dos aposentados. 



    2. A decisão agravada aplicou o precedente de repercussão geral no RE 606.358 e determinou a remessa do feito à origem. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 609.381, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional mediante acórdão assim ementado: EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à aplicação do limite remuneratório de que trata a Emenda Constitucional 41/2003.



    3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para, alterando a vinculação ao precedente da repercussão geral, fazer incidir a regra da RG-RE 609.381, e determinar a baixa do recurso ao Tribunal de origem, nos termos do artigo 543-A do Código de Processo Civil.